Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-70.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE. RN/ANS n.o 558/2022. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO E DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS. PROCEDIMENTO NÃO REALZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO REGULAR DOS SEGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, pois, no contrato celebrado entre as partes, a agravante é fornecedora de serviços de saúde e a agravada é consumidora. Incidem também as normas constantes da legislação própria, estabelecidas na Lei n.o 9.656/1998, com as modificações operadas por leis posteriores, além da medida provisória n.o 2177-44 de 24/08/2001.
2. Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça elaborou o enunciado de Súmula n° 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo administrados por entidades de autogestão."
3. O art. 24 da RN/ANS n.o 557/2022 dispõe a respeito da exclusão e suspensão da Assistência à Saúde dos Beneficiários dos Planos Coletivos, prevendo como uma dessas hipóteses a ocorrência de fraude.
4. Em que pese o art. 24 da RN/ANS n.o 557/2022 prever a possibilidade de rescisão contratual de forma unilateral em caso de fraude, o qual se enquadra a omissão de declaração de existência de doença preexistente, o art.16, §3o, da RN/ANS n.o 558/2022 preconiza que só será possível mediante a comunicação da segurada e abertura e encerramento do devido procedimento administrativo junto a ANS.
5. No caso, verifica-se que o apelante não observou o procedimento necessário com a instauração do processo administrativo junto a ANS para a rescisão contratual unilateral do plano de saúde, nem sequer juntou qualquer tipo de prova suficiente a demonstrar ter notificado regularmente os segurados a respeito da questão. Portanto, ante o descumprimento das normas aplicáveis ao caso, não há que se falar em ofensa ao princípio do mutualismo, quando a rescisão unilateral por parte da operadora não observou o procedimento exigido para tanto.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.